Tribunal: STF
Processo: HC 219724
Classe: HC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2022-11-03
Data de publicação: 2022-11-03

Ementa:
EMENTA



    Agravo regimental em habeas corpus. Processo penal. Crime previsto no art. 16, § 1º, inciso IV, da Lei nº 10.826/2003. Prisão preventiva. Impetração dirigida contra decisão monocrática em que se indeferiu liminar em habeas corpus requerido ao Superior Tribunal de Justiça. Incidência da Súmula nº 691/STF. Precedentes. O agravante não apresentou fundamentos aptos a modificar o entendimento anteriormente adotado. Agravo regimental não provido.